Tribunal: STF
Processo: AI 663016
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU. 
   INCONSTITUCIONALIDADE DA PROGRESSIVIDADE ANTES DA EMENDA 
   CONSTITUCIONAL N. 29/2000. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA
   MÍNIMA. PRECEDENTES. NULIDADE DO LANÇAMENTO: NECESSIDADE DE 
   ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL 
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.